Tribunal: TJES
Processo: 5005955-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005955-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
AGRAVADO: VIKING COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005955-93.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

AGRAVADO: VIKING COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 0035215-44.2015.8.08.0024, homologou as contas apresentados pelo autor, ora agravado, por considerar que a agravante não apresentou suas contas tempestivamente.

Aduz a agravante, em síntese, que, segundo os cálculos apresentados pelo agravado, o banco teria que lhe pagar R$ 9.750,16 (nove mil, setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos). No entanto, os documentos apresentados pelo agravante comprovam que todos os valores já foram repassados ao agravado, de modo que inexistem quantias a serem pagas. Dessa forma, ainda que considerado intempestivo os cálculos apresentados pelo Banco, o Magistrado deve agir criteriosamente e em conformidade com o seu poder de investigação, não estando adstrito às contas fornecidas pelo autor, posto que há documentos comprobatórios no sentido de que inexistem débitos pendentes.

Afirma, ainda, que não foi intimada para apresentar os cálculos, nos termos do art. 550, §5º, CPC, sendo, portanto, tempestiva a sua petição.

Ante o exposto, almeja a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão (ID
1805236
)
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Contrarrazões (ID
1806846
)
pelo desprovimento do recurso
.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de maio de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005955-93.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

AGRAVADO: VIKING COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 0035215-44.2015.8.08.0024, homologou as contas apresentados pelo autor, ora agravado, por considerar que a agravante não apresentou suas contas tempestivamente.

Aduz a agravante, em síntese, que, segundo os cálculos apresentados pelo agravado, o banco teria que lhe pagar R$ 9.750,16 (nove mil, setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos). No entanto, os documentos apresentados pelo agravante comprovam que todos os valores já foram repassados ao agravado, de modo que inexistem quantias a serem pagas. Dessa forma, ainda que considerado intempestivo os cálculos apresentados pelo Banco, o Magistrado deve agir criteriosamente e em conformidade com o seu poder de investigação, não estando adstrito às contas fornecidas pelo autor, posto que há documentos comprobatórios no sentido de que inexistem débitos pendentes.

Afirma, ainda, que não foi intimada para apresentar os cálculos, nos termos do art. 550, §5º, CPC, sendo, portanto, tempestiva a sua petição.

Ante o exposto, almeja a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão (ID
1805236
)
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Contrarrazões (ID
1806846
)
pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.
Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
§ único
,
do CPC.

Compulsando os autos,
não
identifico argumentos que
alteram
meu convencimento. Explico.

A título de contextualização dos termos recursais, se faz necessário mencionar que os autos originais versam sobre ação de prestação de contas, a qual teve a sua 1ª fase julgada procedente, com a condenação da instituição agravante a prestar as contas devidas no prazo de lei, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Após a interposição de recursos pela aqui agravante, todos eles improvidos, a sentença transitou em julgado em 28/11/2019 (ID 1785012). Ato contínuo, as partes foram intimadas da descida dos autos (ID 1785013), oportunidade na qual a parte agravada protocolou petição pugnando pelo cumprimento da sentença, requerendo que a empresa executada fosse intimada para prestar as contas (ID 1785014).

Logo após, antes de qualquer intimação, o banco agravante apresentou petição pedindo vista dos autos (ID 1785015), sendo tal pedido deferido (ID 1785016). Após, o banco requereu a juntada do comprovante de depósito judicial dos valores referentes a condenação aplicada a instituição (ID 1785017).

Em seguida, sobreveio decisão segundo a qual o d. magistrado assim consignou: “
Tendo em vista que o réu, devidamente intimado, não apresentou as contas no prazo determinado em sentença, intime-se o autor para fazê-lo, no prazo de 15 dias
” (ID 1785020).

Afere-se, ainda, que o agravante apresentou o laudo de prestação de contas após a intimação do agravado (ID 1785023), no entanto, o juiz
a quo
considerou que o banco não apresentou as contas no prazo determinado em sentença, reconhecendo como válidas as contas apresentadas pelo autor, na forma do art. 550, §6º do CPC. Desta decisão, o banco interpôs o presente agravo de instrumento.

Primeiramente, destaco que “
O procedimento de ação de exigir contas é composto, em regra, de duas fases: na primeira delas verificar-se-á se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito. Resolvida a questão da existência da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140304312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017).

Dessa forma, para que flua o prazo previsto no art. 550, §5º, CPC
1
,
é necessária a prévia intimação da parte que possui o dever de prestar contas
. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este E. Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
Prestação de contas. segunda fase. Necessidade de intimação.
§2º, do artigo 915, do CPC/73. Apelo provido. Sentença anulada.
I - Segundo definido pelo STJ, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o dever da parte de prestar as contas, impõe-se a sua intimação para dar início ao prazo vertido no §2º, do art. 915, do CPC/73.
Precedentes. II - Ainda segundo o STJ, a intimação não precisa ser pessoal, basta que seja na pessoa de seu patrono devidamente constituído. III - Sentença anulada por ofensa ao devido processo legal. IV - Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024179011283, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

E, de outros Tribunais,temos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 2ª FASE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA PARTE AUTORA POR ESTIMATIVA.
RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE NAS CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA TAL DESIDERATO APÓS O TERMINO DA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO. POSSÍVEL INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO IMPÕE A OBSERVÂNCIA LITERAL DOS EFEITOS DO § 5º DO ART. 550 DO CPC.
SENTENÇA CASSADA. -
É necessária a reabertura de prazo, após o termino da primeira fase da ação de exigir contas, para verdadeiramente marcar o início da segunda fase; não bastando, para tanto, a “ciência às partes da baixa dos autos”, conforme precedentes deste tribunal.
-
“O simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o Julgador deva acatá-las de plano. Ao Magistrado são facultados amplos poderes de investigação, podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização da perícia e colheita de prova em audiência.
” (STJ – REsp 167.718/RJ).Apelação cível provida, sentença cassada. (TJPR - 16ª C.Cível - 0050975-36.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 25.11.2020) (TJ-PR - APL: 00509753620188160014 PR 0050975-36.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 25/11/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
1.
Há necessidade de específica intimação da parte para cumprimento na forma do artigo 550, § 5º, do Código de Processo Civil/2015, sem o que não há falar-se em intempestividade das contas pela mesma apresentadas
. 2. Não restou
caracterizada a litigância de má-fé da casa bancária no caso concreto.APELO IMPROVIDO.(TJ-RS - AC: 70081580896 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

In casu
, em que pese a certidão de intimação de descida dos autos, bem como o deferimento do pedido de vista,
não há no
processo intimação específica, direcionada ao Banco Agravante, para apresentar as contas.

No mais, cumpre consignar que
o juiz não está adstrito aos cálculos apresentados por qualquer uma das partes, podendo determinar a realização de exame pericial
, se necessário, para dirimir eventuais dúvidas. Inclusive, essa é a inteligência da parte final do §6º do art. 550, CPC
2
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

2
Art. 550
omissis
. [...]
§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005955-93.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

AGRAVADO: VIKING COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PRESTAR CONTAS – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
“
O procedimento de ação de exigir contas é composto, em regra, de duas fases: na primeira delas verificar-se-á se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito. Resolvida a questão da existência da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140304312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017).

2.
Dessa forma, para que flua o prazo previsto no art. 550, §5º, CPC,
é necessária a prévia intimação da parte que possui o dever de prestar contas
.
Jurisprudência.

3.
In casu
, em que pese a certidão de intimação de descida dos autos,
bem como o deferimento do pedido de vista
,
não há no
processo intimação específica, direcionada ao Banco Agravante, para apresentar as contas.

4.
No mais, cumpre consignar que
o juiz não está adstrito aos cálculos apresentados por qualquer uma das partes, podendo determinar a realização de exame pericial
, se necessário, para dirimir eventuais dúvidas. Inclusive, essa é a inteligência da parte final do §6º do art. 550, CPC.

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele
dar

provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 17 de maio de 202
2
.

PRESIDENTE RELATOR